Tribunal: TJDFT
Processo: 0000270-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU ABSOLVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. VIAS DE FATO E AMEAÇA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório, notadamente quando o delito é cometido sem a presença de testemunhas e ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real.
2. Alguma discordância entre depoimentos quase sempre existe, mas é necessário averiguar se versam sobre pontos fundamentais ou apenas periféricos. Eventuais inconsistências podem advir do tempo decorrido desde os fatos até a colheita das declarações (no caso, quase quatro anos de intervalo), bem como do histórico de violência doméstica narrado pela vítima.
3. As declarações prestadas na Delegacia (assim como os depoimentos prestados por testemunhas e interrogatórios dos investigados) são renovadas em juízo exatamente para que sejam elucidadas, mediante oitiva direta pela autoridade judiciária destinatária da prova, sendo natural que tais esclarecimentos sejam revelados detalhes que alterem em alguns aspectos as primeiras versões. Não havendo contradições relevantes e notórias, como no caso, aspectos de somenos importância não descredibilizam os relatos da vítima.
4. Diante do conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que as declarações da ofendida, prestadas na delegacia de polícia e em juízo, sob o crivo do contraditório (no sentido de que foi fisicamente agredida e ameaçada de morte pelo acusado), robustecida pela oitiva administrativa do recorrido (na qual ele confirma a ocorrência de discussão e de que questionou a vítima se ela havia acionado a polícia, apesar de negar a agressão e a ameaça), formam conjunto probatório apto a imputar a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, impondo a condenação do réu como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 e no artigo 147, “caput”, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006.
5. Incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal, uma vez que ficou demonstrado que os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica.
6. Recurso provido.